Tribunal: TCU
Processo: 013.470/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamentos PAR14 e PAR15

Inteiro teor:
Acórdão 2135/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais denominados PAR14 e PAR15, localizados no Porto Organizado de Paranaguá/PR, administrado pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), destinados à movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais. Considerando que o Acórdão 215/2025-TCU-Plenário concluiu não haver inconsistência que obstasse o regular prosseguimento do processo concessório da área denominada PAR14, localizada no Porto Organizado de Paranaguá/PR, sem prejuízo, entretanto, do monitoramento de diversas medidas a serem tomadas pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA); Considerando que foi cumprida a determinação de publicação, no sítio eletrônico da Audiência Pública, dos documentos submetidos à análise do TCU; Considerando que foi cumprida a determinação para criação e publicação, em sítio eletrônico, de conta bancária para o atendimento ao subitem 9.2.9 da minuta de contrato de arrendamento portuário do PAR14, contendo informações sobre o saldo e utilização dos recursos aportados pelos arrendatários; Considerando que foi incluída, no subitem 12.1.1 do edital, referência à Lei 8.666/1993, para explicitar que não poderiam participar do leilão as empresas declaradas inidôneas, inclusive sob a vigência da referida lei; Considerando que o valor da garantia de proposta que consta na planilha enviada (item não digitalizável, peça 183) foi compatibilizado com aquele constante no capítulo IV, seção I, subseção IV, item 16.1 da respectiva minuta do edital; Considerando que a obrigação de prancha média geral, presente na minuta de contrato (cláusula 7.1.2.2), foi adequada para vigorar a partir da conclusão da primeira etapa do Píer T; Considerando que a obrigação de desmontagem de equipamentos e demolição de armazéns na área comum do porto (cláusula 7.1.2.3, item III, da minuta de contrato) foi especificada, de modo a explicitar o prazo de seu cumprimento (o segundo ano de vigência contratual) e os itens a serem desmontados pela futura arrendatária (galerias, transportadores, torres, torres de transferência, pórticos e balança de fluxo que compõem os armazéns e seus anexos); Considerando que, entre as condições a serem avaliadas pelo Poder Concedente para analisar o pleito de prorrogação do contrato, contidas na cláusula 3.4.1, foi incluído o item VII: "Ausência de preços praticados em abuso do poder econômico ou ausência de valores de cobrança junto aos usuários, fixados pela ANTAQ"; Considerando que os gastos de manutenção de equipamentos, constantes das despesas operacionais, foram ajustados a partir da retirada dos valores lançados a título de retrofit desta mesma classe de ativos que compõem a lista dos investimentos (capex) do terminal; Considerando que o valor do segundo retrofit da modelagem foi ajustado, de forma a também considerar o valor dos novos equipamentos da segunda fase do projeto; Considerando que as inconsistências identificadas na alocação das parcelas de depreciação de ambos os retrofits foram ajustadas, de forma a eliminar parcelas adicionais e alocar as parcelas nos anos corretos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no arts. 143, III, e 169, IV, do RI/TCU e na instrução elaborada pela AudPortoFerrovia (peça 184), em considerar integralmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 215/2025-TCU-Plenário e arquivar os presentes autos, após informar à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.470/2022-1 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Fábio Viana Fernandes da Silveira (20757/OAB-DF), representando Associação dos Operadores Portuários do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Rafael Naves Navarro (78695/OAB-DF) e outros, representando Cooperativa de Trabalho Portuário do Brasil - Coopport; Marçal Justen Filho (07468/OAB-PR), Eduardo Talamini (19920/OAB-PR) e outros, representando Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.